Tribunal: STF
Processo: HC 254549
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Antonioni Damiani Bellinazzi de Andrade contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 209.889/BA, nos seguintes termos:  



    Trata-se de Recurso em Habeas Corpus com pedido de liminar interposto por ANTONIONI DAMIANI BELLINAZZI DE ANDRADE contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    Consta dos autos a prisão preventiva do recorrente, em virtude da suposta prática do delito capitulado no art. 158 [extorsão], § 1º [se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade], do Código Penal.



    Em suas razões, sustenta o recorrente a ausência de contemporaneidade entre o decreto constritivo e a data hipotética do evento delituoso (fl. 629). Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. Destaca, por fim, que seu quadro grave de saúde autoriza a concessão de prisão domiciliar. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    Indeferido o pedido de liminar (e-STJ fls. 660-661).



    Parecer do MPF pelo não provimento do recurso ordinário (e-STJ fls. 727- 730).



    É o relatório.



    Decido. Pelo que consta, quanto à prisão do paciente, compreendeu o TJBA (e-STJ fls. 596-610):



    “[...] Com efeito, perlustrando os autos, verifica-se que, ao contrário do que defendem os Impetrantes, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos narrados na representação formulada pela autoridade policial, que descrevem ameaça mediante uso de arma de fogo e tentativa de extorsão.



    Informes judiciais (ID 73724095) noticiam in verbis:



    “[...] Em 29/07/2024, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do ora paciente 3 autos de n. 800128498.2024.8.05.0114, pela suposta prática do delito tipificado no art. 158, do CP, tendo como vítima DARIO MONIZZA, fundamentando-se na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual penal, tendo em vista a gravidade do delito e a possibilidade de fuga do representado que, aparentemente, residiria em outra comarca. Consta dos autos que no dia 25/07/2024, após um desentendimento entre o representado, ora paciente, e funcionários do restaurante de propriedade da vítima, o representado teria, no mesmo dia, por volta das 23h28min, passado a ligar e mandar vídeos para a vítima através da rede social Instagram, portando arma de fogo e ameaçando a vítima e sua família de morte caso esta não depositasse na conta por ele indicada a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), afirmando, ainda, ser membro da organização criminosa PCC, o que também foi realizado através de mensagens de texto na mesma rede social da vítima, de sua esposa e do restaurante. Foram juntados prints das mensagens e vídeos encaminhados. [...] Demais disso, em que pesem os argumentos do Impetrante, inexiste comprovação de incompatibilidade entre o referido tratamento de saúde e o encarceramento. Em cotejo ao caderno processual, verifica-se que, em realidade, a documentação médica acostada pela Defesa (IDs 72617871, 72617872 e 72617873) somente comprova o fato de que o paciente teria sido atendido em uma única consulta psiquiátrica, datada de 09/09/2024, constando a informação acerca do seu histórico de dependência de álcool e drogas, havendo declaração médica de que essa seria a primeira consulta do Paciente. Desta forma, verifica-se, de proêmio, que o Paciente, à época do cumprimento do mandado de prisão, não se encontrava submetido a um tratamento de saúde, apenas teria comparecido a uma única consulta médica psiquiátrica, que prescreveu medicação via oral, não restando demonstrada, portanto, a impossibilidade de o custodiado receber o adequado acompanhamento médico na unidade prisional. Registre-se, por oportuno, que, segundo se extrai das informações judiciais, o Juízo Primevo, em 22/11/2024, proferiu decisão indeferindo o pedido de instauração de incidente de sanidade mental formulado pela defesa, em razão de garantia da ordem pública. [...] Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da custódia preventiva quando inalteradas as razões e motivos que inicialmente ensejaram a sua decretação, desde que amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, objetivando resguardar a ordem pública. [...] Por fim, importa salientar, ainda, que, embora os Impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal”.



    É cediço que a prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    Com efeito, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, porquanto, a prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos que demonstram a gravidade em concreto da conduta do paciente, que exigiu elevada quantia em dinheiro da vítima mediante ameaça, inclusive com uso de arma de fogo.



    Cumpre frisar que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).



    Ademais, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    No caso em concreto, o decreto de prisão preventiva, conforme já analisado, pautou-se em fundamentos idôneos a revelarem a periculosidade do agente e fortes indícios de autoria e materialidade. Além disso, frisou-se que a conduta atribuída ao paciente se reveste de especial gravidade, pois, conforme descrito na denúncia, ele exigiu da vítima o depósito da quantia de R$ 50.000,00, mediante grave ameaça de morte, exercida por meio de ligações e vídeos, nos quais exibia arma de fogo e afirmava ser membro da organização criminosa PCC.



    Logo, presentes os requisitos autorizadores da prisão, não há ilegalidade a ser sanada.



    Nesse sentido, inclusive, já compreendeu esta Corte: [...].



    Cabe ressaltar, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir-lhe a liberdade, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.



    O mesmo se diga quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inviável quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente, indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    No caso, o Tribunal a quo compreendeu pela inequívoca contemporaneidade da medida cautelar haja vista que assim fundamentou:



    “Outrossim, com relação à alegada desnecessidade de manutenção da segregação provisória, em virtude de não mais perdurar o periculum libertatis inicialmente verificado à época de sua decretação, constata-se que, em decisão proferida em 17/10/2024, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, aduzindo, idoneamente, a inexistência de alteração fático processual capaz de demonstrar a possibilidade de concessão da liberdade provisória, vez que permanece patente a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta imputada e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública”. (e-STJ fl. 602).



    Oportuno anotar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que “não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos”. (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).



    No mais, concluindo as instâncias de origem pela imprescindibilidade da custódia preventiva, resta clara a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente adequadas e proporcionais à periculosidade do acusado e à gravidade dos fatos praticados (AgRg no HC 575.663/SP, Quinta Turma, deste Relator, DJe 17/6/2020; AgRg no HC 553.045/GO, Quinta Turma, Rel Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe 16/3/2020).



    Em casos análogos aos dos autos, valorada a distinta periculosidade do agente, baseada também na gravidade concreta do delito de extorsão, assim compreendeu esta Corte: [...].



    Por fim, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, tendo o Tribunal de Origem concluído pela inexistência de comprovação de incompatibilidade entre o tratamento de saúde realizado pelo acusado e o encarceramento, revalorar as informações e conjunturas dispostas demandaria claro reexame fático, o que é inviável na via do recurso ordinário constitucional.



    Ademais, resta evidente que a negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 3, pp. 48-56 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Ante ao exposto, à luz dos fatos e do direito, requer a Vossa Excelência que seja processada a presente ação, mediante as cautelas legais de estilo, em harmonia com os reiterados e recentes julgados deste Egrégio Tribunal, julgando procedente o pedido, consoante o que se requer abaixo:



    1. CONCEDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do paciente ANTONIONI DAMIANI BELLINAZZI DE ANDRADE, empresário, solteiro, portador da RG de nº 3.276.765 SPTC/ES e CPF/MF nº 137.038.337-18, residente e domiciliado à rua Dr. Fernando Serra, n° 230, Bairro Jardim da Infância, São Gabriel da Palha – Espírito Santo, CEP: 29.780-000 atualmente encarcerado no Estado do Rio de Janeiro/Capital, para que possa retornar a sua residência no Estado do Espírito Santo e responder ao processo criminal em liberdade;



    2. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda por não acolher o pleito acima, determine a CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM UMA OU MAIS RESTRIÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGO 319 E 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO para o que paciente possa, no seio familiar, ser submetido a tratamento contra dependência química e moléstia psiquiátrica e naturalmente responder ao processo criminal.



    Caso na análise deste habeas corpus já tenha sido cumprido o mandado de prisão preventiva, requer-se que seja convertido de ofício o contramandado de prisão em ALVARÁ DE SOLTURA, em benefício do paciente, tanto em sede liminar como em definitivo, caso não seja aplicada medida cautelar alternativa.



    Na hipótese de Vossa Excelência julgar necessário, requer a expedição de ofício à Autoridade Coatora, a fim de que esta preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da Douta Procuradoria Geral da República, seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS DEFINITIVA, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência e determinando a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente. (doc. 1, pp. 44-45).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 209.889/BA (doc. 3, pp. 48-56). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. O art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Consta da decisão impugnada que:



    [...] o decreto de prisão preventiva, conforme já analisado, pautou-se em fundamentos idôneos a revelarem a periculosidade do agente e fortes indícios de autoria e materialidade. Além disso, frisou-se que a conduta atribuída ao paciente se reveste de especial gravidade, pois, conforme descrito na denúncia, ele exigiu da vítima o depósito da quantia de R$ 50.000,00, mediante grave ameaça de morte, exercida por meio de ligações e vídeos, nos quais exibia arma de fogo e afirmava ser membro da organização criminosa PCC. (doc. 3, pp. 50-51 – grifei).



    No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.



    Nessa perspectiva:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 8 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PROCESSUAL MANTIDA NA SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU A SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa armada transnacional (art. 2º, §§ 2º e 4º, II, IV e V, da Lei n. 12.850/2013), sem o direito de apelar em liberdade.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões suscitadas neste habeas corpus, relativamente aos pedidos de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por prisão domiciliar humanitária. III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque, conforme consta dos autos, o paciente e seus comparsas integram a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital — PCC, todos eles associados para a prática de diversos delitos, dentre outros, “agiotagem” e extorsão.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 250.720 AgR/SP, REl. da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA, EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 252.127 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/3/2025– grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator